Tribunal: TJES
Processo: 5008046-88.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008046-88.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO J. SAFRA S.A
RECORRIDO: ILSILEIA JUNCA MIGUEL
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. BAIXA DO GRAVAME. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. TEMA 1078/STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais, diante da alegada omissão na baixa da alienação fiduciária de veículo quitado.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Responsabilidade do banco pela baixa do gravame fiduciário após quitação contratual e análise sobre a configuração, ou não, de dano moral em razão da suposta falha na prestação de serviço.

RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos da Súmula 297 do STJ e do art. 6º, VIII, do CDC, é da instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade de suas condutas.

Embora comprovada a demora na baixa do gravame, o consumidor não demonstrou a ocorrência de prejuízos concretos ou violação a direitos da personalidade que justifiquem a indenização por danos morais.

Aplicação do entendimento firmado no Tema 1078 do STJ: o mero atraso na baixa do gravame, por si só, não gera dano moral
in re ipsa
.

Precedente do TJES corrobora a inexistência de ilicitude indenizável na ausência de comprovação de sofrimento psíquico relevante.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
A demora na baixa do gravame fiduciário, desacompanhada de prova de prejuízo concreto ou violação a direitos da personalidade, não enseja reparação por danos morais.

Dispositivos legais citados:

Código de Processo Civil, art. 373, I;

Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII;

Jurisprudência relevante citada:
TJES; AC 0025181-74.2011.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Subst. Débora Maria Ambos Correa da Silva; Julg. 30/01/2023; DJES 16/02/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dr .Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO N° 5008046-88.2024.8.08.0021

RECORRENTE: BANCO J. SAFRA S.A

RECORRIDO: ILSILEIA JUNCA MIGUEL

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. OLINDA BARBOSA BASTOS PUPPIM

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. BAIXA DO GRAVAME. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. TEMA 1078/STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais, diante da alegada omissão na baixa da alienação fiduciária de veículo quitado.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Responsabilidade do banco pela baixa do gravame fiduciário após quitação contratual e análise sobre a configuração, ou não, de dano moral em razão da suposta falha na prestação de serviço.

RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos da Súmula 297 do STJ e do art. 6º, VIII, do CDC, é da instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade de suas condutas.

Embora comprovada a demora na baixa do gravame, o consumidor não demonstrou a ocorrência de prejuízos concretos ou violação a direitos da personalidade que justifiquem a indenização por danos morais.

Aplicação do entendimento firmado no Tema 1078 do STJ: o mero atraso na baixa do gravame, por si só, não gera dano moral
in re ipsa
.

Precedente do TJES corrobora a inexistência de ilicitude indenizável na ausência de comprovação de sofrimento psíquico relevante.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
A demora na baixa do gravame fiduciário, desacompanhada de prova de prejuízo concreto ou violação a direitos da personalidade, não enseja reparação por danos morais.

Dispositivos legais citados:

Código de Processo Civil, art. 373, I;

Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII;

Jurisprudência relevante citada:
TJES; AC 0025181-74.2011.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Subst. Débora Maria Ambos Correa da Silva; Julg. 30/01/2023; DJES 16/02/2023.

RELATÓRIO

Em síntese, narra a autora que, após quitar o financiamento de seu veículo junto ao banco réu, solicitou a baixa do registro de alienação fiduciária. Contudo, ao comparecer ao DETRAN/ES, foi surpreendida com a informação de que havia um novo financiamento registrado sobre o mesmo bem, fato confirmado pela instituição financeira, mas totalmente desconhecido pela autora. Diante dos transtornos causados, requer a baixa da alienação fiduciária, a declaração de nulidade do novo contrato e inexistência de débitos, bem como a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais, nos seguintes termos:

Diante do exposto Julgo: a) PROCEDENTE para determinar que o requerido proceda com a baixa no registro de alienação fiduciária perante o DETRAN/ES; b) PROCEDENTE para declarar a nulidade do contrato de nº 0109700010235049, e via de consequência, declarar a inexistência de débitos oriundos do respectivo contrato; c) PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

Em sede de Recurso Inominado, a instituição financeira sustenta que a responsabilidade pela transferência e baixa da alienação fiduciária compete ao DETRAN, cabendo ao consumidor a adoção das providências administrativas junto ao referido órgão. Alega, ainda, que os fatos narrados não caracterizam dano moral indenizável, motivo pelo qual requer a total improcedência dos pedidos formulados na inicial, bem como a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

PROJETO DE VOTO

Indefiro
o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que o art. 43 da Lei n° 9.099/95 apenas admite a concessão do duplo efeito (devolutivo e suspensivo) para evitar dano irreparável para a parte recorrente, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, nos termos da súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, caberia à parte recorrente comprovar a validade da postura adotada, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”.

No caso em exame, a parte autora alega que a instituição financeira não procedeu à baixa do gravame de alienação fiduciária mesmo após a quitação integral do contrato. Contudo, deixou de apresentar elementos mínimos aptos a demonstrar que a conduta do banco tenha configurado falha na prestação de serviço, tampouco que tenha ocorrido qualquer violação a direitos da personalidade.

Importante observar o entendimento firmado no Tema 1078 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "o atraso, por parte da instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa".

Na hipótese dos autos, inexiste comprovação de que o autor tenha sido submetido a situação humilhante, vexatória ou que tenha experimentado sofrimento psíquico intenso a justificar a reparação por dano moral. A mera demora na adoção do procedimento de baixa do gravame, sem prova de efetivo constrangimento, não é suficiente para justificar a indenização pleiteada.

A jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo reforça essa compreensão. Destaca-se o seguinte julgado:

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
VEÍCULO SINISTRADO. QUITAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCEIAMENTO. DEMORA INJUSTIFICADA DA CREDORA FIDUCIÁRIA NA BAIXA DO GRAVAME DO VEÍCULO
. DANOS MATERIAIS DEVIDOS.
DANO MORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. SUCUMBÊNCIA REDIMENSIONADA. 1. Recurso de banco bradesco financiamentos. Pela dicção dos arts. 8º e 9º da resolução nº 320/2009, do contran, é incumbência da instituição financeira e credora fiduciária a baixa do gravame referente à alienação fiduciária incidente sobre o veículo após a quitação do contrato. 1.1. Incontroverso nos autos que o financiamento pendente sobre o veículo sinistrado, de propriedade do autor, já foi integralmente quitado pela seguradora, dependendo tão somente o recebimento da indenização securitária da baixa da restrição de venda no Detran pela instituição financeira, que não trouxe nenhuma prova acerca da inviabilidade de baixa do gravame. 1.2. Obrigação de fazer de baixa do gravame e substituição da garantia fiduciária mantidas, assim como a indenização por danos materiais. 1.3.
Reservada a ilicitude da conduta da instituição financeira apenas a demora na baixa do gravame, sem prova de efetivo constrangimento psicológico exacerbado em decorrência de tal circunstância, não é o caso de condenação da ré ao pagamento de danos morais, tema repetitivo nº 1078 do STJ.
2. Recurso de welington Pereira da Silva. Considerando, que a teor do art. 537, §1º do CPC/2015 as astreintes fixadas para cumprimento da tutela provisória não são suscetíveis aos institutos da preclusão e da coisa julgada, caberá ao juiz da eventual fase sincrética verificar os requisitos para sua manutenção, a periodicidade, majoração ou redução. Precedentes do STJ. 3. Recurso da requerida parcialmente provido, para decotar da sentença a sua condenação ao pagamento de danos morais. Recurso do autor desprovido. 4. Sucumbência redimensionada para condenar o autor ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o pedido julgado improcedente, bem como em 25% (vinte e cinco por cento) do total de custas remanescentes, com a ressalva prevista no art. 98, §3º do CPC. (TJES; AC 0025181-74.2011.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Subst. Débora Maria Ambos Correa da Silva; Julg. 30/01/2023; DJES 16/02/2023). (Grifo nosso).

Dessa forma, o consumidor não demonstrou que tenha experimentado transtornos hábeis a propiciar a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por dano moral, como sofrimento psíquico, angústia e exposição à situação humilhante ou vexatória.

Dessa forma, não restando caracterizada a violação a direito da personalidade, impõe-se o afastamento da condenação por danos morais.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a r. sentença recorrida e
julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais
.

Considerando o êxito recursal, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator, com a devida vênia, divirjo de Vossa Excelência para manter a sentença recorrida.

Com efeito, embora o entendimento firmado no Tema 1078 do Superior Tribunal de Justiça seja no sentido de que o mero atraso da instituição financeira na baixa do gravame não configura, por si só, dano moral in re ipsa, o caso em exame apresenta peculiaridades que afastam a incidência automática dessa orientação.

Conforme se extrai dos autos, a controvérsia não se limita ao descumprimento do dever de promover a baixa do gravame após a quitação do financiamento. A parte autora/recorrida foi surpreendida com a vinculação indevida a novo contrato de financiamento, do qual não anuiu, e, em decorrência da pendência no registro, viu-se impossibilitada de negociar o veículo.

Segundo narrado na inicial e corroborado pelos documentos acostados, a autora pretendia vender o automóvel para custear tratamento de saúde, conforme demonstram os laudos médicos juntados. O impedimento da venda, portanto, ultrapassou o mero aborrecimento cotidiano e comprometeu sua esfera de direitos existenciais, caracterizando situação apta à reparação moral.

A sentença enfrentou adequadamente a questão, como se observa do seguinte trecho:

“(...) Com efeito, a responsabilidade pela baixa do gravame é da instituição financeira, que possui o dever de garantir a regularidade da situação do veículo após a quitação do financiamento. De acordo com o Tema 1078 do C. STJ: O atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa. Ocorre que, no caso em tela, a demora na baixa do gravame evidentemente causou danos morais à autora, e, além do lapso temporal em si, restou comprovado que a requerente ficou impedida de regularizar a venda do veículo. Nesse contexto, conclui-se que o dano extrapatrimonial realmente ocorreu, sendo viável a condenação do réu. O prejuízo moral deve ser indenizado para compensar a autora lesada e para punir o réu que praticou o ato ilícito (...)”.

Quanto ao valor arbitrado a título de indenização, não vislumbro exorbitância nem irrisoriedade no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), estando em consonância com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como com o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que autoriza a revisão apenas quando o quantum indenizatório for manifestamente desproporcional.

Diante do exposto, voto por
conhecer
do recurso e, no mérito,
negar-lhe
provimento. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.